Tribunal: TJES
Processo: 5013874-65.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Violação Literal à Disposição de Lei
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013874-65.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDERSON BREGER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
CONTRARIEDADE A LEI PENAL –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
–
OBSERVÂNCIA DO PRECEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, CPP - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA –
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE
–
REVISÃO CRIMINAL
CONHECID
A
E
JULGADA IMPROCEDENTE
.

1.
Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2.

Quanto a validade do reconhecimento pessoal efetuado pela
s
vítima
s
, destaco que,
conforme entendimento dos Tribunais Superiores,
o art. 226, CPP,
apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível

(RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
,
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.
Nesse sentido, é possível perceber, pela declaração prestada pela vítima que ele descreveu o requerente, bem como o apontou dentre outros indivíduos.

3.

Ademais
,
a sentença foi amparada, também,
em outros elementos, em especial os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

4
.
Revisão
conhecida e
julgada
impro
cedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5013874-65.2023.8.08.0000

REQUERENTE: EDERSON BREGER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
EDERSON BREGER
,

em face
d
a

sentença

constante nos autos de
nº
0000513-40.2005.8.08.0051
, com fundamento nos artigos 621,
inciso I,
do Código de Processo Penal.

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado pela prática do delito previsto no art.
157
, §2º, inciso I e II, na forma do art. 69 (duas vezes), ambos do CP, a pena de
16 (dezesseis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Afirma que
a sentença foi amparada em reconhecimento inválido por inobservância do art. 226, CPP. Além disso, afirma a inexistência de provas judicializadas em desfavor do requerente, sendo o édito condenatório baseado exclusivamente em indícios colhidos no Inquérito Policial.
Ante o exposto, requer a absolvição do autor.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer de
ID 7190964
pel
a improcedência
da revisão criminal.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar
, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL
FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional na nulidade da sentença condenatória, eis que amparada unicamente em elementos colhidos em sede inquisitorial e tomando como base reconhecimento fotográfico inválido, eis que não observado o rito previsto no art. 226, CPP.

Quanto a validade do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, destaco que,
conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a norma apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível

(RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
,
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.

Nesse sentido, é possível perceber, pela declaração prestada pela vítima Manoel (ID 6678501) que ele descreveu o requerente, bem como o apontou dentre outros indivíduos (fotografia de ID 6678498).
Dessa forma, o presente caso se distingue das jurisprudências apontadas na peça de ingresso, eis que estas se referem a
hipóteses
em que apenas a imagem do acusado era mostrada à vítima.

Ademais, a sentença foi amparada, também, em outros elementos, em especial os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

E, neste ponto, ressalto que, de acordo com o art. 155, CPP, o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação – o que não significa que não poderá utilizá-los em conjunto com as provas judicializadas.

Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria do requerente em juízo, destaca-se que tanto ele quando o corréu confessaram a prática delitiva em sede policial, fato este que encontra harmonia com os demais elementos colhidos nos autos. Veja-se:

“(...) QUE realmente estava chegando no Posto de Gasolina em seu veículo, junto com sua esposa; que ao descer do veículo foram rendidos por um rapaz armado; que reconhece tal rapaz como sendo o elemento número 02 (dois), da fotografia em anexo, cujo nome seria ADENILTON CRUZ DE JESUS; que havia um segundo elemento dando cobertura, o qual também estava armado; que este segundo elemento estava um pouco distante, mas ele era de cor branca, alto, boa aparência, bem vestido, tipo 'Classe Média'; que esse segundo elemento é muito parecido com aquele constante na fotografia em anexo, onde está identificado pelo número TRÊS e pelo nome de Éderson Berger (...) Que o primeiro elemento tomou o carro de assalto e chamou seu parceiro, fugindo ambos em direção a Cidade de Pedro Canário; Que o veículo foi recuperado, sendo entregue para o Declarante na quarta-feira seguinte, na Delegacia de São Mateus; Que por ocasião do assalto o Declarante e sua esposa foram ameaçados pelo primeiro elemento; Que acreditam que somente não foram mortos porque entregaram o veículo imediatamente. (...)” (declarações prestadas na DEPOL pela vítima Manoel Ribeiro Novais – fl. 56)

“(...) confirma m sua totalidade a declaração prestada pelo seu marido Manoel Ribeiro Novais nesta data (...)” (declarações prestadas na DEPOL pela vítima Rosangela Rocha Novais – fl. 57)

“(...) que confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial de fls. 41; que referida fotografia mencionada em seu depoimento de fls 41, é a de fls. 38/47. (...) que durante o assalto o depoente só teve contato com o denunciado Adenilton, visto ter sido abordado no escritório pelo mesmo; que o acusado Adenilton mostrou a arma de fogo para o depoente; (...) que foi roubado do depoente a quantia de R$ 1.096,000 reais, não sendo recuperada; (...) que o denunciado Adenilton não chegou a apontar a arma de fogo para o depoente, somente a mostrou para o mesmo; (...)” (declarações prestadas em juízo pela vítima Ariosvaldo de Jesus Santos – fl. 129)

“Que estava em uma investigação para apuração dos crimes de roubo praticado no posto floresta e o de furto de um saveiro nesta cidade de Pinheiros – ES, quando tomou conhecimento que os acusados ADENILTON e EDERSON BREGER encontravam-se na Serra, no Bairro Planalto Serrano; que junto com a equipe se dirigiram para aquela cidade a fim de capturar os acusados; que chegaram no povoado Sayonara – Conceição da Barra – ES, lograram encontrar as armas usadas no crime; que com base em depoimentos testemunhais e fotos, foi reconhecido o acusado ADENILTON; que tiveram informação que o veículo usado no roubo foi o veículo corsa, que foi encontrado próximo ao Paraíso da 101 – nas proximidades da BR 101 em Conceição da Barra – ES; que com base nessas informações, aguardaram no Sayonara o retorno dos acusados para buscarem as armas, quando então lograram êxito em prender a pessoa de nome ELIAS; que com a prisão de ELIAS, o mesmo confessou que quem participou do roubo no posto floresta foi ele em companhia de ADRIANO e ADENILTON; que com relação ao assalto ao posto carreteiro, os acusados ADENILTON e EDERSON confessaram para o depoente, que os mesmos praticaram o referido assalto; que algumas testemunhas viram os dois trafegando com o corsa em Boa Esperança e no bairro Pinheirinho – Pinheiros – ES (Testemunha PC Valter Ferreira Ramos Filhos, ouvido por Carta Precatória, ID 6678504).

E, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Vê-se, portanto, que a sentença condenatória se amparou em um conjunto probatório coerente, produzido tanto em sede inquisitorial quanto judicial, apto para reconhecer e imputar a autoria ao requerente.

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO
a presente Revisão Criminal e a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.